Tribunal: TJES
Processo: 5012486-51.2024.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Denunciação caluniosa
Data de julgamento: 2026-06-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012486-51.2024.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: PEDRO GUSTHAVO OLIVEIRA CEZARIO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO QUANTO À FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ADVOGADO DATIVO. OMISSÃO RECONHECIDA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação cível anteriormente interposto, alegando
omissão
quanto à fixação dos honorários advocatícios devidos à advogada dativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de fixar honorários advocatícios em favor do defensor dativo nomeado nos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acórdão embargado apresenta omissão quanto ao arbitramento da verba honorária, o que autoriza a integração do julgado, conforme o art. 1.022, II, do Código de Processo Civil.

4. A atuação do advogado é indispensável à administração da Justiça, nos termos do art. 133 da Constituição Federal, sendo devida a retribuição ao defensor dativo nomeado, a fim de garantir o direito à ampla defesa e evitar onerosidade indevida ao profissional.

5. Diante da ausência de previsão específica no Código de Processo Penal, aplica-se analogicamente o art. 85 do Código de Processo Civil, permitindo que o magistrado fixe os honorários por apreciação equitativa, conforme o zelo, a natureza e importância da causa, o lugar da prestação e o tempo exigido para o serviço.

6. Considerados tais critérios, mostra-se adequada a fixação da verba honorária no valor de
R$ 850,00
pela atuação do advogado dativo neste grau recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

_____________________

Tese de julgamento
: 1. Omissão quanto à fixação de honorários advocatícios deve ser suprida por meio de embargos de declaração; 2. É devida a fixação de honorários ao advogado dativo nomeado em processo criminal, nos termos do art. 133 da CF/1988; 2. Na ausência de norma específica no Código de Processo Penal, aplicam-se analogicamente as regras do art. 85 do CPC para o arbitramento equitativo da verba honorária.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 133; CPC, arts. 85 e 1.022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL Nº 5012486-51.2024.8.08.0014

EMBARGANTE:
PEDRO GUSTHAVO OLIVEIRA CEZARIO

EMBARGADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
PEDRO GUSTHAVO OLIVEIRA CEZARIO

em face do acórdão de id 19230430 que, por unanimidade de votos, concedeu parcial provimento ao recurso de apelação criminal anteriormente interposto.

Nas razões recursais (id 19281413), a parte embargante sustenta a existência de vício de omissão no v. acórdão, na medida em que não se pronunciou sobre a fixação dos honorários advocatícios devidos ao advogado nomeado para atuar como defensor dativo.

A D. Procuradoria de Justiça, no id 19373931, deixou de se manifestar quanto ao mérito dos aclaratórios.

Pois bem. Como já exposto, a parte embargante pleiteia a reforma do v. acórdão, em razão da ausência de arbitramento de honorários advocatícios em favor do advogado dativo nomeado nos autos.

Sem maiores digressões, assiste razão à parte embargante, pois, de fato, o
decisum
recorrido quedou-se omisso quanto à fixação da verba honorária, o que enseja a integração do julgado.

Cumpre salientar que a indispensabilidade da atuação do advogado na administração da Justiça encontra-se expressamente assegurada pelo art. 133 da Constituição Federal, sendo certo que, no caso de defensores dativos, a retribuição pelo trabalho prestado constitui medida de justiça e de efetivação do direito à ampla defesa, evitando-se a indevida onerosidade pessoal ao profissional que atuou por nomeação judicial.

Nessa toada, é cediço que, para a fixação dos honorários do advogado que atua em procedimentos criminais, o Magistrado pode se valer da regra disposta no art. 85 e respectivos parágrafos do Código de Processo Civil, uma vez que o Código Penal, além de não prever disciplina específica sobre o tema, admite a aplicação analógica.

Por isso, os honorários devem ser fixados consoante apreciação equitativa do juiz, tendo em vista o trabalho realizado pelo advogado e seu grau de zelo, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, e o tempo exigido para a sua atividade.

Sopesando tais requisitos, fixo, pela atuação neste grau de jurisdição, o valor de R$ 850,00 (oitocentos e cinquenta reais) a título de honorários advocatícios ao Dr. Vitor Bufon Lemos (OAB/ES nº 37.947), nomeado para assumir a defesa de
PEDRO GUSTHAVO OLIVEIRA CEZARIO
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, para
DAR-LHE PROVIMENTO
, fixando os honorários advocatícios em favor do advogado dativo, em razão de sua atuação neste grau recursal, no valor de R$ 850,00 (oitocentos e cinquenta reais).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente relator

Acompanho
o Eminente Relator.

É como voto.